Tribunal: TJSP
Processo: 2160348-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prefeito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 13a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160348-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CÂMARA MUNICIPAL – INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA CONTRA O PREFEITO DO MUNICÍPIO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PARA A CONCLUSÃO DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RECURSAL

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CÂMARA MUNICIPAL – INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA CONTRA O PREFEITO DO MUNICÍPIO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PARA A CONCLUSÃO DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO – MATÉRIA JURÍDICA DISCUTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência e prevenção da C. 13a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento anterior do recurso de agravo de instrumento no 2145673-92.2020.8.26.0000. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. 4. As referidas demandas são decorrentes dos mesmos fatos e relação jurídica (constituição de Comissão de Investigação e Processante, para a apuração de denúncia contra o Prefeito do Município e instauração de procedimento administrativo, objetivando, inclusive, a cassação do respectivo mandato eletivo). 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 13a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000617123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2160348-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Cananéia, em que é agravante
GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA (PREFEITO), é agravado EDSON
TADEU BALBINO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Tendo comparecido o Dr. Anthero
Mendes Pereira Júnior, não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos
autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25909
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160348-60.2020.8.26.0000
COMARCA: Cananéia
AGRAVANTE: Gabriel dos Santos Oliveira Rosa
AGRAVADO: Presidente da Câmara Municipal de Cananéia
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Thiago Zampieri da Costa
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA
RECURSAL

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL
–
INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E
PROCESSANTE PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA
CONTRA O PREFEITO DO MUNICÍPIO PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DA
OCORRÊNCIA
DO
PRAZO DECADENCIAL PARA A CONCLUSÃO DO
RESPECTIVO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO

PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DE MEDIDA
LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO
PROCEDIMENTO MATÉRIA JURÍDICA DISCUTIDA
EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR NÃO
CONHECIMENTO PREVENÇÃO DA C. 13a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. 1. Competência e prevenção da C. 13a Câmara de
Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer
e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento
anterior do recurso de agravo de instrumento no 2145673-
92.2020.8.26.0000. 3. Inteligência do artigo 105 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. 4. As
referidas demandas são decorrentes dos mesmos fatos e
relação jurídica (constituição de Comissão de Investigação e
Processante, para a apuração de denúncia contra o Prefeito
do Município e instauração de procedimento administrativo,
objetivando, inclusive, a cassação do respectivo mandato
eletivo). 5. O instituto processual da prevenção é mais
abrangente do que a conexão e continência, autorizando o
mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o
conhecimento, análise e decisão a respeito das pretensões
distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6.
Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte
impetrante, não conhecido, determinando-se a redistribuição
dos autos à C. 13a Câmara de Direito Público, deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Tribunal de Justiça.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 298/302 que, nos autos do
mandado de segurança, impetrado por Gabriel dos Santos Oliveira Rosa,
contra o ato coator do Presidente da Câmara Municipal de Cananéia,
indeferiu a medida liminar, tendente à suspensão do procedimento
administrativo, instaurado para a apuração de denúncia contra a parte
impetrante (Prefeito do Município de Cananéia).
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) instauração de procedimento administrativo, em desfavor da parte
impetrante, objetivando a cassação do respectivo mandato eletivo; b)
início do prazo decadencial, em 16.3.20; c) edição das Portarias no 16/20
e 22/20, suspendendo, por 2 vezes, a tramitação do referido
procedimento, em razão da Pandemia (COVID-19); d) unilateralidade da
suspensão; e) continuidade dos trabalhos da Comissão Processante,
apesar da referida suspensão; f) concessão de liminar, nos autos do
mandado de segurança no 1000212-43.2020.8.26.0118, que tramita
perante a D. Vara Única do Foro de Cananéia, para a suspensão das
respectivas audiências; g) ocorrência da decadência, em 1o.7.20; h)
infringência a dispositivos do Decreto-Lei Federal no 201/67 e
Regimento Interno da Câmara Municipal; i) ausência de
regulamentação, a nível nacional, a respeito da suspensão dos prazos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
materiais, em razão da Pandemia; j) atribuição do efeito ativo e, no
mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido
de preparo e tempestivo, foi processado e encaminhado diretamente à
Mesa para o Julgamento.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não merece conhecimento, em razão da incompetência
jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público.
Pois bem. Os elementos constantes dos autos
demonstram que a C. 13a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal
de Justiça está com a competência preventa para conhecer e julgar a
presente lide.
Isso porque, analisou, anteriormente, o recurso de
agravo de instrumento no 2145673-92.2020.8.26.0000, distribuído
àquele C. Órgão Julgador, em 26.6.20, Rel. o Eminente Des. Djalma
Lofrano Filho, conforme a consulta realizada perante o Sistema de
Automação da Justiça de 2o Grau.
Ademais, a causa de pedir remota do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
segurança, referente ao mencionado recurso de agravo de instrumento é
comum àquela verificada na presente demanda.
Com efeito. A parte impetrante, Prefeito do
Município de Cananéia, impetrou, em 4.6.20, o mandado de segurança
no 1000212-43.2020.8.26.0118, em tramitação perante a D. Vara Única
do Foro de Cananéia, objetivando a impugnação do procedimento
administrativo instaurado pela Comissão de Investigação e Processante,
constituída por meio da Resolução no 1/20 da Câmara Municipal de
Cananéia, para a apuração de denúncia contra o respectivo Chefe do
Poder Executivo.
De outra parte, o presente mandado de segurança
guarda relação com o término do prazo para a conclusão do referido
procedimento administrativo. Em outras palavras, tem por escopo,
igualmente, o reconhecimento de nulidades procedimentais.

Como se vê, o presente recurso decorre dos mesmos
fatos e relação jurídica, razão pela qual a situação processual permite o
reconhecimento da competência, por prevenção, da C. 13a Câmara de
Direito Público, para conhecer e julgar a lide, nos termos do artigo 105
do Regimento Interno, deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se:
“a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.” (destaques acrescidos)
Outrossim, o instituto processual da prevenção é
mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando, por via de
consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das
pretensões distintas, mas relacionadas a idêntico fato jurídico, pelo
mesmo e C. Órgão Julgador.
Finalmente,
a
redistribuição
do
feito
é
recomendável, inclusive, para evitar a ocorrência de decisões
jurisdicionais conflitantes e que poderiam acarretar prejuízo ao direito
material discutido entre as partes litigantes.
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, determinando-se a
redistribuição dos autos à C. 13a Câmara de Direito Público, deste E.
Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
FRANCISCO BIANCO
Relator